Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Processo : 0708921-45.2022.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação de Tamara Soares Botelho (id. 45357651) em face da r. sentença (id. 45357637) que julgou improcedentes os pedidos na ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, proposta pela beneficiária do plano de saúde. A apelante defende que, “havendo expressa indicação para a utilização dos serviços de Home Care, revela-se abusiva eventual recursa do fornecimento de tal serviço, que deve ser prestado de acordo com as necessidades da Apelante. Não cabe ao plano de saúde determinar a necessidade ou não de tal procedimento médico, quando há indicação médica expressa em um determinado sentido. Certo é que o serviço Home Care deve ser prestado à Apelante de forma a atender todas as suas necessidades médico-hospitalares, equivalendo a uma internação hospitalar”. Destaca que, conforme especificação do relatório médico assistente, o quadro clínico da apelante demanda aporte de home care de forma inadiável, diante do diagnóstico de epilepsia generalizada de difícil controle e com crises reiteradas, sendo necessário manter os esquemas medicamentosos anticonvulsivantes de forma regular e supervisão multiprofissional constante. Ressalta que, “durante uma convulsão, as vias aéreas podem ser obstruídas levando à asfixia. Ou, ritmo cardíaco anormal (parada cardíaca) podendo estar combinado com dificuldade respiratória. Nesse ponto crítico, agilidade do suporte técnico (profissionais da saúde e os equipamentos) que estão disponibilizados para Apelante, é insubstituível”. Pede a concessão da gratuidade de justiça, o conhecimento do recurso no duplo efeito, e, ao cabo, a reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos e invertendo-se o ônus sucumbencial. Contrarrazões pela manutenção da r. sentença e, alternativamente, pela determinação do pagamento, pela apelante, da quota de coparticipação do valor total da despesa na forma do regulamento do INAS (id. 45357655). A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça e tramitação prioritária, uma vez que já foram deferidas na origem (id. 45357462). De início, não obstante o requerimento fundado na regra do art. 1.012, § 3o, inc. I, do CPC e art. 251, § 2o, do RITJDFT, destinada à concessão de efeito suspensivo nas hipóteses previstas em lei, tais como aquelas elencadas no § 1o do mesmo dispositivo, quando a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, cabe destacar que a pretensão não diz propriamente com a suspensão da eficácia da sentença que já comporta efeito suspensivo em sede de apelação (art. 1.012, caput, do CPC), porém, com a tutela de urgência recursal, pois a apelante busca, em verdade, a manutenção da internação domiciliar (home care) à beneficiária. Dito isso, anoto que a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, entrevejo, prima facie, presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória recursal. No caso, em juízo preliminar, vislumbro os requisitos à concessão da medida liminar. Como relatado, a agravante, atualmente com 40 anos e beneficiária do plano de saúde da apelada (id. 45357446), é portadora de microcefalia, com “absoluto estado de alienação mental” e retardo mental severo (CID-10: Q02; G80.9 G40.3; F73.1). Nesse contexto, salientou o médico assistente no laudo (id. 45357458): Sem vida autônoma é incapaz de qualquer ato natural no cerne de atividades instrumentais, vivenciando estado de alienação mental permanente, enquadre-se na classificação de portadora de retardo mental severo. Sua condição cognitiva apresenta-se sob tal severidade de comprometimento que a paciente não pode responder por si mesma ou por seus próprios atos, devendo ser supervisionada e assistida em todas suas atividades e rotinas. Ressalta-se nesses cuidados a necessidade de amparo de terceiros para sua alimentação, vestuário, deslocamentos urbanos, higiene e instâncias volitivas. [...]. Prosseguirá sob nossos cuidados pela neurologia, sua condição de enfermidade mental é irreversível, os tratamentos disponíveis objetivam equacionar o processo patológico, bem como buscar estabilidade psico-comportamental. É-lhe necessária a disponibilidade de “home care”, com o plano diário de suporte terapêutico em domicílio tipo de: 1) Enfermagem 24h (administração de medicação, supervisão, limpeza e higiene, uso de fraldas); 2) Fonoterapia (processo de disfagia progressivo atrelado à apraxia ideo-motora); 3) Nutricionista para o suporte alimentar apropriado à sua condição nosológica; 4) Fisioterapia ante a restrição de mobilidade pela ataxia progressiva atrelada à limitação poliarticular por inatividade muscular (permanece acamado por longos períodos do dia) (Grifos no original). Em síntese, ante a dependência integral da apelante por ajuda de terceiros para se locomover e desempenhar atividades habituais, bem como histórico de crises epiléticas reiteradas, o médico assistente lhe prescreveu o suporte multiprofissional em regime domiciliar, todavia, na agravada negou a cobertura do tratamento em questão, diante da exclusão de cobertura prevista no Anexo IV do Regulamento e tabelas de referência do plano GDF Saúde (id. 45357455).] Nesse quadro, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. É cediço que o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não as terapias, técnicas e exames necessários ao tratamento da enfermidade coberta pelo plano de saúde, visto que a prescrição de quais os tratamentos e intervenções cirúrgicas são adequados a determinada patologia é atividade privativa de médico, nos termos do art. 4o, inc. II, da Lei n. 12.842/13 e da Exposição de Motivos da Resolução n. 1.668/03 do Conselho Federal de Medicina. O corolário assente é de que o médico é o responsável pela orientação terapêutica, não a operadora do plano, sob pena de cometimento de ato ilícito contratual e, consequentemente, cumprimento forçado da obrigação decorrente do contrato, além da reparação do dano causado. Confira-se a jurisprudência da Corte Superior: [...]. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 24/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.904.349/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021, Negritado) [...]. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 1.1. Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. [...]. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.553.980/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019. Negritado) Nesse contexto, o mesmo entendimento é acolhido neste Tribunal de Justiça quanto ao serviço home care, o qual constitui desdobramento do tratamento hospitalar, que é contratualmente previsto e não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - INAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo o Enunciado no 608, da Súmula do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Nas demandas que envolvam planos de saúde de autogestão, a questão deve ser solucionada com aplicação da boa-fé contratual e sua função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, que demandam tratamento preferencial. 2. Demonstrados pelo relatório médico o frágil estado de saúde do paciente e a necessidade de tratamento multidisciplinar domiciliar (home care), impõe-se à operadora de plano de saúde custeá-lo, afigurando-se abusiva a cláusula do contrato de plano de saúde que imponha restrições à cobertura de assistência médica domiciliar. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). 4. Apelo conhecido e provido. (APC, 07003869420228070018, Rel. Desa. Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, julgado: 9/3/2023, DJE: 28/3/2023, Negritado) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. GEAP. TRATAMENTO DOMICILIAR. MODALIDADE HOME CARE. REDUÇÃO DE 24H/POR DIA PARA 12H/POR DIA. REDUÇÃO UNILATERAL. CONTRA INDICAÇÃO MÉDICA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA E A BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PREJUÍZO IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"(STJ, Súmula 608). 2. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/2022 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde" (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 4. A diminuição do atendimento domiciliar (home care), como ocorrido no caso dos autos, constitui conduta vedada à apelada, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do beneficiário em obter a devida cobertura, além de violar o princípio da dignidade humana. 5. Mostrando-se presentes o fundamento da responsabilidade civil objetiva (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927) pelos danos causados à autora, deve a operadora de plano de saúde arcar com a imposição de penalidade pecuniária a título de dano moral porquanto a beneficiária restou agredida em sua personalidade, gerando assim o dever de indenizar. 6. Precedentes: Acórdão 1667792, 0743866-13.2021.8.07.0001/APC, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 23/02/2023, Data da Publicação: 09/03/2023, Sem Página Cadastrada; Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação:15/07/2021, Sem Página Cadastrada. 7. Recurso provido. (APC 0731019-76.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado: 17/5/2023, DJE: 29/5/2023) Igualmente, orientam os precedentes julgados no Superior Tribunal de Justiça: [...] 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar (Lei no 9.656/1998). 3. Na hipótese, inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à necessidade do tratamento de home care sem a análise de fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar psicologicamente a situação e o espírito do beneficiário. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1681104/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021. Negritado) [...] 2. No caso, a Corte a quo concluiu que as provas produzidas nos autos eram suficientes para comprovar a necessidade do atendimento em regime de home care. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a internação domiciliar (home care), no caso dos autos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, o que enseja a reparação do dano moral. 5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos, em que fixado em R$ 14.310,00 em decorrência de recusa de cobertura de tratamento domiciliar (home care). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020. Negritado) Conforme Nota Técnica n. 84802 do E-natjus do Conselho Nacional de Justiça, concluída em 14/07/2022 e que entendeu favorável pedido similar de serviço assistencial, vigora a definição de home care, prevista na Resolução Normativa ANVISA n. 11/2006, “como um serviço de Atenção Domiciliar que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio, no qual o paciente recebe a Assistência Domiciliar que é um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio”. E complementa: “a diferença entre home care e Cuidador está no fato de que o primeiro é o conjunto de serviços técnicos prestados pelos profissionais de saúde no domicílio do paciente e o segundo é a pessoa escolhida pela família para praticar os cuidados diários com o paciente. O cuidador é a pessoa designada pelo paciente ou sua família e apta para acompanhá-lo durante toda a assistência domiciliar, podendo ou não ser um familiar”. Por isso, a internação home care prescrita no caso não aparenta equivaler a mero serviço de cuidador, mesmo porque o relatório médico frisa a necessidade de acompanhamento da paciente por profissionais especializados, em virtude do uso de procedimentos e medicações aplicadas com complexidade, que demandam conhecimento técnico, nos termos do laudo médico Daí que, em juízo de cognição não exauriente, vislumbro a probabilidade do direito pleiteado, visto que a prescrição, nos termos do relatório médico, aparenta ser uma escolha adequada, com fundamentos contundentes a justificar a imprescindibilidade da medida. Ademais, malgrado o relatório médico em tela não tenha indicação formal de urgência, subsiste a demonstração de perigo de dano para mitigar o risco de progressão da condição clínica, sobretudo das lesões que acometem o paciente e o risco de contrair infecções hospitalares, com episódio de internação prolongada, o que poderá se fazer necessário, caso não seja deferida a liminar, diante da necessidade de acompanhamento e tratamento diário da paciente. Noutro giro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a apelada poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da apelante pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravante, até porque se trata de riscos da atividade econômica da beneficiária. Portanto, resta satisfeito o requisito da probabilidade do direito à apelante, bem como o risco de agravamento do quadro clínico até o aguardo do julgamento colegiado. Ante o exposto, a apelada deverá providenciar, no prazo de cinco dias, a autorização à apelante para o custeio da assistência em regime home care, incluindo o suporte multiprofissional, materiais e medicamentos, nos termos do relatório médico de id. 45357458. Defiro a tutela provisória recursal nos moldes do relatório médico no id. 45357487, devendo ser providenciado, no prazo de 5 (dez dias) dias, a assistência em regime home care. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, tornem conclusos para a eminente Relatora Desembargadora Maria Ivatônia. Brasília – DF, 09 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator